Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-19.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-19.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIANA AMANCIO SANTANA - CPF: 616.503.401-25 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 26.228.270/0001-48 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE PACHECO - CPF: 262.152.096-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA
–
PRELIMINAR REJEITADA -
CONSÓRCIO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Tratando-se de contrato de consórcio, diante da ausência de previsão de juros remuneratórios e capitalização, não há encargos a serem revisados, bem como não há valor a ser restituído.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Financiamento de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Liminar
julgada improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que a taxa de juros praticada no contrato é abusiva, pois superior à média praticada no mercado no período e se insurge contra sua cobrança na forma capitalizada uma vez que inexiste essa previsão.

Sustenta que
“por ser um contrato de adesão, e por se aplicar o código de defesa do consumidor ao presente caso concreto, pede-se que seja aplicada a taxa média do INCC, divulgada pela FGV – Fundação Getúlio Vargas”.

Requer a procedência da demanda para anular as cláusulas contratuais abusivas e promover a revisão do contrato.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 227663353).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A apelante pretende a revisão da taxa de juros remuneratórios e da capitalização, no entanto, trata-se de contrato de consórcio, no qual a atualização do valor ocorrerá pela variação do valor do veículo, sem incidência de taxa de juros remuneratórios e capitalização, o que impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto, por ausência de interesse.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
- CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À AUTORA – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Tratando-se de contrato de consórcio, diante da ausência de previsão de juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência, não há encargos a serem revisados, bem como não há valor a ser restituído ou direito a indenização por danos morais.

Diante da sucumbência da autora, deve arcar com os ônus dela decorrentes.
(N.U 1002098-38.2019.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.
É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes”.
(N.U 1037049-25.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Desse modo, não tendo sido reconhecidas cláusulas abusivas no ajuste, não há que se falar em restituição do indébito.

Além disso,
compete a apelante na Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
. Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024